Tribunal: TJDFT
Processo: 0747400-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747400-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARLEY PEREIRA ALVES APELADO: EDNA PEREIRA ALVES FERREIRA, DAUVANY FREITAS E SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante a se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator